Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-47.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP em razão de imputada violação ao artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
1. Embargos à execução fiscal. Prática abusiva consistente em enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP em razão de imputada violação ao artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
1. Embargos à execução fiscal. Prática abusiva consistente em enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.
2. Alegação de falta de motivação no processo administrativo sancionatório. Observância das normas constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam o processo administrativo. Ausência de irregularidade. Pretensa anulação do ato administrativo. Descabimento. Infração caracterizada, cabível a penalidade aplicada.
3. Sanção administrativa que obedece aos critérios elencados no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e Portaria Normativa do PROCON no 45/2015. Critério preventivo-repressivo da penalidade. Não desproporcionalidade na imposição da penalidade, tampouco excessividade no seu 'quantum'.
4. Multa. Valor. Manutenção que é de rigor, eis que estabelecida nos termos dos artigos 56, I e 57, do CDC. Média da receita bruta dos três meses anteriores à lavratura da autuação apurada pelo PROCON que deve ser mantida, considerando-se que a apelante não apresentou seu faturamento real, não atendendo, portanto, o disposto no artigo 32, §1o da Portaria Normativa Procon n.o 45/15.
5. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.